Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731070-24.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CÉSAR MAIA E SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA contra decisão de ID57347424 proferida nesta sede e pela qual não conhecida a apelação em razão de deserção. Em suas razões recursais, os agravantes defendem, em síntese, que “( ) realizaram o pagamento da guia de custas para interposição do recurso. Conquanto [sic], devido ao erro no momento [sic] peticionar a comprovação do recolhimento, estes acabaram por anexar a guia de custas errada, acompanhado [sic] do comprovante de pagamento certo” (ID58244530,p.3). Aduzem: “Conforme consta em Id no 56607610, os apelantes anexaram a guia de custas de no 00190.00009 02941.725018 01852.790177 6 96280000002218, com vencimento no dia 16/02/2024. Todavia, não foi essa a guia de custas que chegou a ser paga pelos recorrentes. Conforme Doc. 02 anexo, em 19/02/2024 os apelantes emitiram uma outra guia recursal relacionada a presente demanda, com códigos de barras de no 00190.00009 02941.725018 01853.276176 1 96310000002218, que se refere ao comprovante de pagamento anexo ao Id no 57005383” (ID58244530,p.3). Afirmam: “Deste modo, os apelantes vêm informar que o transtorno processual foi causado por erro no momento do peticionando na guia de custas de Id no 56607610, uma vez que era para ter sido juntada a guia de custas anexa ao Doc. 02. Posto isso, além das devidas escusas com este r. Juízo, os recorrentes vêm esclarecer que houve pagamento do preparo recursal de modo tempestivo”(ID58244530,p.3). Requerem: “Ante o exposto, requer-se: a) Requer que seja exercido o juízo de, ou, caso assim não se entenda, que os autos sejam remetidos para o julgamento do órgão colegiado deste Egrégio Tribunal, com fulcro no art. 1.021, § 2o do CPC. b) Requer pela juntada dos Docs. 02 ao 03. c) Comprovado o recolhimento de custas na data da interposição do recurso, requer pelo conhecimento da apelação interposta em Id no 56607609. ( ) ” (ID58244530,p.3).Termos em que, PEDE DEFERIMENTO Nas contrarrazões, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (autor/agravado) pugna pelo não provimento do recurso e ainda condenação do agravante “( ) ao pagamento de multa, nos termos do §4o, do art.1021 do CPC” (ID59564034). ANTÔNIO CÉSAR MAIA E SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA foram intimados (artigo 9o, 10, CPC-Despacho ID59564303) e ratificaram as razões recursais (ID59961465). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade. Esta a decisão contra a qual interposto o presente agravo interno: “Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CESAR MAIA e SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução opostos contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (ID 50002082). Nesta sede, proferido o seguinte despacho: "Intimem-se os apelantes para juntar aos autos o comprovante definitivo do pagamento do preparo ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC” (ID 56673930). Juntado aos autos comprovante de pagamento do preparo com código de barras diferente da Guia de Custas e Emolumentos (código de barras da Guia de Custas e Emolumentos: 00190.00009 02941.725018 01852.790177 6 96280000002218 – ID 56607610; código de barras do comprovante de pagamento: 00190.00009 02941.725018 01853.271176 1 96310000002218 - ID 57005383). Por isto, recurso que não deve ser conhecido ante a não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição, a lei faculta ao recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. Por oportuno: (...) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do recurso (arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT). Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 2% (dois por cento) - art. 85, § 11 do CPC. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se” (ID57347424). ANTÔNIO CÉSAR MAIA E SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA argumentam que “( ) realizaram o pagamento da guia de custas para interposição do recurso.” No entanto, “devido ao erro no momento peticionar a comprovação do recolhimento, estes acabaram por anexar a guia de custas errada, acompanhado do comprovante de pagamento certo” (ID58244530,p.3). Muito bem. Na espécie, recurso que merece conhecimento ante a satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, exata hipótese dos autos: recurso de apelação interposto em 19/02/2024, e na referida data realizado o pagamento do preparo recursal (comprovante - ID 58244532). Em juízo de retratação (§ 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil), deve ser revogada a decisão pela qual não conhecido do recurso, com assento nas razões recursais, bem como no comprovante juntado aos autos (ID 58244532); Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil) e revogo a decisão de ID 57347424. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora